Tribunal: TJMT
Processo: 1016749-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016749-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DERALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 043.586.101-88 (RECORRIDO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O encerramento unilateral da conta corrente, sem comprovação de notificação prévia adequada, viola os requisitos previstos no art. 12 da Resolução no 96/2021 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação de serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços.

O banco não pode ser compelido a reativar a conta bancária encerrada, em respeito à liberdade de contratação e à ausência de interesse na manutenção da relação contratual.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente à reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de danos morais, bem como determinou a reativação da conta.

Em argumento recursal, em síntese, alega ausência de ato ilícito e inocorrência de danos morais, bem como requer a improcedência da obrigação de fazer.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é correntista da recorrente e, sem prévio aviso ou justificativa plausível, teve conta corrente bloqueada e o valor nela existente foi retido.

A recorrente, em síntese, alega ausência de ato ilícito e demonstração de dano moral.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Além disso, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,

ainda que minimamente, e
à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante
(art. 373, incisos I e II, do CPC).

Assim, embora sustente inexistência de ato ilícito praticado por ela, na hipótese, a falha na prestação do serviço da empresa restou evidente, vez que não prestou serviço eficiente e não garantiu o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor quanto a restituição dos valores.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, embora o serviço tenha sido prestado, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Dessa forma, entendo que deve haver a
restituição do valor indevidamente retido, no importe de R$ 525,86 (quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), id. 298146427.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço dos reclamados,
evidenciados pelo bloqueio indevido da conta.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e à obrigação de fazer referente ao desbloqueio e/ou reativação de conta bancária encerrada sem aviso prévio, além da liberação do saldo retido. A instituição financeira alegou que o encerramento da conta decorreu de protocolo de segurança e que o bloqueio visava atender a exigências regulatórias, sustentando a legalidade da conduta e a impossibilidade de reativação da conta. Requereu a reforma da sentença. A parte autora, por sua vez, defendeu a manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais, mesmo com a posterior liberação do valor bloqueado; (iii) verificar a possibilidade jurídica de imposição de obrigação de reativação da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento unilateral de conta bancária, ainda que permitido, exige notificação prévia ao titular, nos termos da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

4. A instituição financeira não comprovou ter notificado previamente a autora sobre o encerramento da conta nem demonstrou irregularidade nas movimentações apontadas como suspeitas, descumprindo seu ônus probatório, conforme os arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC.

5. A falha na comunicação do encerramento e a retenção indevida de valores, ainda que posteriormente devolvidos na via administrativa, configuram abalo à esfera moral da consumidora, sendo cabível a indenização por danos morais.

6. A indenização a título de indenização por danos morais não merece reparos, diante da prova dos prejuízos concretos e da retenção de valores por 22 dias.

7. A reativação da conta bancária não é medida juridicamente exigível, pois o encerramento contratual unilateral é prerrogativa legítima de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1085660-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que se refere à obrigação de proceder ao desbloqueio e/ou reativação da conta bancária do reclamante, entendo que deve ser afastada, uma vez que se trata ao exercício do direito do reclamado à liberdade de contratação, não restando obrigado a reafirmar os termos ajustados previamente, em caso de ausência de interesse.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (ii) à obrigação de fazer consistente na reativação da conta bancária do autor. O banco recorre visando a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta corrente do autor, sem notificação prévia, caracteriza falha na prestação de serviço ensejadora de dano moral; (ii) estabelecer se subsiste a obrigação de reativação da conta bancária e se o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento unilateral da conta corrente, sem comprovação de notificação prévia adequada, viola os requisitos previstos no art. 12 da Resolução no 96/2021 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação de serviço.

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços.

5. A indenização por dano moral deve ser fixada de forma proporcional e razoável, para compensar o abalo experimentado sem importar em enriquecimento sem causa. Reduz-se, assim, o valor arbitrado para R$ 3.000,00.

6. O banco não pode ser compelido a reativar a conta bancária encerrada, em respeito à liberdade de contratação e à ausência de interesse na manutenção da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1008710-35.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
AFASTANDO
a obrigação de reativar a conta bancária do autor e determinando a restituição do valor retido indevidamente, no importe de R$ 525,86 (quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do bloqueio da conta corrente da parte autora até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025